Tribunal: TJSP
Processo: 9000050-44.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado RONALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público para, cassando a respeitável decisão agravada,
determinar o retorno do reeducando Ronaldo dos Santos ao regime
prisional fechado. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 2/9
Voto:
23267 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9000050-44.2019.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
571.166
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Ronaldo dos Santos
Agravo em Execução Penal Progressão de regime
– Descabimento Falta de mérito do sentenciado
Requisito subjetivo não preenchido Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a
concessão da promoção pleiteada Reconhecimento
Precedentes Decisão cassada Agravo provido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do sentenciado Ronaldo
dos Santos para sua promoção ao regime semiaberto (fls. 102/102 vo).
O Ministério Público recorre, pleiteando
a cassação da respeitável decisão agravada, para que o reeducando volte a
cumprir sua reprimenda no regime fechado, sob a alegação de ausência de
mérito para o deferimento do benefício. Subsidiariamente, pugna pela
complementação do exame criminológico, com a submissão do recorrido à
perícia psiquiátrica (fls. 106/111).
O recurso foi contrariado (fls. 124/137),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 3/9
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 138) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 141-B/145).
É o relatório.
O
agravante,
reincidente,
estava
cumprindo pena total de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 11 (onze)
dias de reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pela prática
de três roubos duplamente circunstanciados e posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, com termo final para cumprimento da
expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 16 de julho de 2024 (fls.
87/94).
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos:
(a) cumprimento de ao menos um sexto da pena ou do total das penas no
regime anterior (para os crimes comuns); (b) cumprimento de dois
quintos da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se
reincidente (para os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do condenado
(bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 4/9
estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a realização de exame
criminológico).
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112 A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 5/9
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes.”
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação originária
do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, não mais constituem etapa
prévia para a aferição da condição relativa ao sujeito.
Logo, via de regra, para a análise do
mérito do reeducando basta o atestado de bom comportamento
carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, pode-se determinar a realização
de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no
art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame
criminológico,
embora
prescindível,
pode
ser
justificadamente determinada para instruir pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 6/9
progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi
devidamente motivada com fulcro na periculosidade do
agravante,
consectário
do
seu
histórico
criminal
desfavorável, que registra a prática de três roubos
majorados, além da indicação da falta disciplinar de
natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução determinou a submissão
do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o atendimento ao
requisito subjetivo exigido para a concessão da progressão de regime.
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra evidenciado.
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 86), no
entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir condições
inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem ponderado pelo
órgão ministerial.
A
respeitável
decisão
agravada,
reconhecendo a o preenchimento dos requisitos legis, deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 7/9
progressão do sentenciado ao regime prisional semiaberto.
Como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, o agravante registra a prática de crimes de natureza grave,
com emprego de violência e grave ameaça, “...o que potencializa a
periculosidade da qual é portador e exige do juiz da execução cautelas
redobradas na análise e concessão de benefícios, principalmente
quanto àqueles que possibilitam o seu contato direto com a sociedade,
cautelas essas não tomadas no caso em tela”, além de histórico
carcerário desfavorável, vez que reiterou conduta delituosa durante gozo
de regime aberto e livramento condicional antes concedidos, a
demonstrar que “quebrou a confiança depositada pelo juízo sempre
que colocado em regime mais ameno para cumprimento de suas
penas”, concluindo que, “já foi condenado e cumpriu pena por roubo
duplamente qualificado e posse de drogas, voltando a delinquir,
revelando que preferiu trilhar o caminho do crime a se regenerar,
tornando-se inclusive reincidente específico em roubo majorado” (fls.
110).
Os autos noticiam que o agravado,
multirreincidente em crimes patrimoniais, ostenta condenações por
crimes de grande reprovabilidade social, que evidenciam periculosidade
diferenciada e reiteração na senda criminosa, sem olvidar que, durante o
resgate punitivo voltou a delinquir, evidenciando a não assimilação da
terapêutica penal, a ensejar maior rigor na análise de seu mérito quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 8/9
da pretensão a novas benesses executórias (fls. 87/94).
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Essa Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão Falta de mérito do sentenciado Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a progressão de
regime prisional Preenchimento do requisito subjetivo não
evidenciado

Realização
de
exame
criminológico

Imprescindibilidade Decisão cassada Recurso provido.”
(TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
7001543-36.2019.8.26.0071, DJ 05.08.2019, v.u.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão
pelo demérito subjetivo do sentenciado. Não preenchimento
dos requisitos para a obtenção da benesse. Agravo provido
para determinar a realização de exame criminológico.” (TJSP,
5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal no
9000120-70.2019.8.26.0050, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
06.06.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000050-44.2019.8.26.0344 - lauda 9/9
criminológico. Possibilidade. Providência que se justifica em
homenagem ao princípio da individualização da pena (art.
5o, XLVI, da CF) e com vistas à aferição do mérito do paciente
para beneficiar-se com a concessão do benefício pleiteado.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.” (TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Habeas
Corpus
no
2065596-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
24.04.2019)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, induvidoso abrandamento da periculosidade do condenado, forçoso o
reconhecimento de que não tem cabimento a outorga do benefício
concedido.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável
decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Ronaldo dos
Santos ao regime prisional fechado.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)